Tribunal: TJDFT
Processo: 0022624-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de titulo executivo extrajudicial (cheque) ante a nulidade do crédito (art. 803, I, do CPC). 1.1. No apelo, o exequente suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional, alegando não ter o magistrado enfrentado os embargos declaratórios opostos contra a sentença e reitera os argumentos acerca de suposto cerceamento de defesa em relação à veracidade da assinatura lançada no cheque.
2. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional - rejeição. 2.1. Em consonância com o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Cuida-se do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim, a negativa da prestação jurisdicional viola o direito ao amplo acesso ao judiciário. 2.2. No entanto, à parte não foi negado acesso ao judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo se desenvolveu de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa. 2.3. De acordo com a sentença lançada nos embargos à execução, coube ao exequente, o ônus de provar a veracidade da assinatura constante no cheque, de acordo com a distribuição prevista no art. 429, II, do CPC, o qual se quedou inerte, se desincumbindo de provar a autenticidade da firma e, consequentemente, a validade do título executivo extrajudicial que serve de esteio para o processo executivo. 2.4. Assim, o reconhecimento da inexigibilidade do crédito, culminou na extinção da execução, haja vista sua nulidade (art. 803, I do CPC).
3. A rejeição dos embargos declaratórios por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC não implica negativa de prestação jurisdicional por parte do magistrado. 3.1. Da leitura dos embargos, verifica-se que o recorrente se insurge basicamente contra a regra de distribuição do ônus da prova e o alegado encerramento prematuro da instrução.
4. Apelo improvido.